Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728652-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA DE FATIMA GARCEZ MORAES AGRAVADO: NATALIE ROCHA PRATES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANA DE FATIMA GARCEZ MORAES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702726-33.2020.8.07.0001, revogou o benefício da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora deferido. Em suas razões recursais (ID 38757252), a agravante defende ser titular de apenas 20% (vinte por cento) dos direitos relativos ao imóvel utilizado como fundamento na decisão agravada, adquiridos por doação de seu namorado, com quem convive maritalmente. Aduz que o valor remanescente do imóvel foi adimplido por meio de financiamento bancário, cujas parcelas estão sendo pagas pelo seu namorado. Assevera, assim, que “não contribuiu ou contribui financeiramente com a aquisição do imóvel, razão pela qual o percentual despendido a esta, foi de 20% conforme comprova-se pela certidão de ônus reais e o contrato de compra e venda realizado em 04/10/2021”. Sustenta, ainda, que “possui muita dificuldade financeira por ser autônoma e sua atividade ter sido muito prejudicada com o advento da pandemia, haja vista realizar procedimentos estéticos.” Ao final, postula a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Sabe-se que a gratuidade de justiça é conferida aos reconhecidamente pobres, na acepção jurídica do termo, assim considerados aqueles que não podem arcar com os custos oriundos de um processo judicial sem que comprometa o próprio sustento ou de sua família. De tal forma, dispõe a Lei Maior que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Tal dispositivo, finalisticamente voltado à promoção de igualdade material entre as partes, máxime no curso do processo judicial, não merece aplicação indistinta e genérica, sob o risco de acometer justamente a isonomia. O Código de Processo Civil, em atenção à normatização constitucional, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobressai, portanto, como requisito a incapacidade financeira para pagamento de custas e despesas processuais (art. 98, CPC). No caso dos autos, a despeito das alegações da agravante, os documentos acostados aos autos evidenciam que a agravante é coproprietária do imóvel apartamento no 601, vagas de garagem nos 1195 e 1196, Bloco “H”, lotes nos 4530, 4750 e 4790, Avenida das Araucárias e Lotes nos 2,4,6,8 e 10, Praça das Garças, Águas Claras, Distrito Federal e, adquirido pelo valor de R$ 1.049.670,00 (um milhão, quarenta e nove mil e seiscentos e setenta reais). Chama atenção o fato de que, somente após a decisão de revogação do benefício da justiça gratuita, é que foi averbada junto à certidão de ônus do imóvel a proporção da porcentagem dos direitos de propriedade do imóvel entre a agravante e o seu namorado. Nesse ponto, cabe mencionar que o fato de o referido imóvel ter sido recebido por doação não leva à conclusão de que, porque a agravante não pagou pelo bem, não dispõe de condições financeiras. Vale lembrar que a gratuidade de justiça visa resguardar aqueles que, de fato, não têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, o que não foi evidenciado no caso da agravante, a qual, inclusive, não comprova ter despesas extraordinárias nem pessoas por ela sustentadas. Trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica do acórdão adiante transcritos: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUSA versus BRB BANCO DE BRASILIA SA “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) – (Grifo nosso) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte recorrente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de outubro de 2022